Tribunal: TCU
Processo: 025.088/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução financeira de convênio que tinha por objetivo incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "Festa do Café".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos recursos de reconsideração interpostos por Ana Lucia Aguiar Viana e Washington Alves de Souza, contra o Acórdão 4077/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Washington Alves de Souza para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Ana Lucia Aguiar Viana para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.4 do Acórdão 4077/2020-TCU-Plenário apenas em relação à recorrente; e 9.3. dar ciência aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.